Tribunal: TJDFT
Processo: 0725568-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725568-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA AGRAVADO: HELINGTO RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ROBERTO DE SOUZA, executado, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (n. 0722843-40.2023.8.07.0001), ajuizada por HELINGTO RODRIGUES GUIMARÃES. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de n.o 0742420-04.2023.8.07.0001 até o limite do débito indicado (ID 238916580 dos autos de origem): “Em face do documento de ID 237955385, dando conta da existência de possível crédito em favor da parte executada, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0742420-04.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, até o limite do débito indicado. Na forma da Portaria Conjunta 17 de 14 de fevereiro de 2019 - que dispõe sobre a comunicação entre juízos para ciência e anotação de penhora de direito litigioso (art. 860 do CPC) –, ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. ENCAMINHE-SE por intermédio da ferramenta Comunicação Entre Órgãos, acompanhada da planilha ofertada na forma do primeiro parágrafo desta Decisão. INTIMO a parte executada na pessoa de seu advogado constituído, por meio de publicação no DJe (art. 841, §1o, do CPC), para ciência da penhora deferida e eventual impugnação. Caso a parte executada não possua advogado constituído, intime-se pessoalmente (via postal) para ciência desta Decisão (art. 841, § 2o do CPC). Não havendo endereço atualizado, observe-se o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC.” Nesta via recursal, o agravante pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Afirma possuir os valores a receber nos autos do processo n. 0742420-04.2023.8.07.0001 natureza salarial, especificamente relativos a descontos de aposentadoria, razão pela qual seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Em outras palavras, sustenta existir expectativa de recebimento de crédito em favor do agravante nos autos de no 0742420-04.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília-DF, referente à devolução de quantias indevidamente retidas da sua aposentadoria, de forma a lhe ser restituída verba impenhorável nos termos legais, motivo pelo qual se mostra indevida a penhora no rosto dos autos para constrição de valores dessa natureza (ID 73302799). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem tratam do cumprimento de sentença por meio do qual o exequente/agravado pleiteia o pagamento de R$ 14.356,24 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Nesta instância, o agravante se insurge contra decisão de deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos de n.o 0742420-04.2023.8.07.0001, até o limite do débito indicado. O agravante sustenta decorrer a constrição da quantia registrada em penhora no rosto dos autos de processo diverso de verba salarial relativa a parcelas pretéritas de benefício previdenciário, motivo pelo qual seriam impenhoráveis. Ocorre haver entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp no 1.837.702/DF, no sentido de permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, com o objetivo de garantir a efetividade do processo, sem violar a dignidade ou a subsistência destes e de seus familiares. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, ao seguir o entendimento firmado no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, concluiu ser possível excepcionar a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos, com o objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que respeitado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que as partes devem receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito do devedor de responder pelo débito de maneira compatível com a preservação de sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra de impenhorabilidade de vencimentos deve incidir exclusivamente sobre a fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de seus familiares. No tocante ao princípio da menor onerosidade, destaca-se não haver sacrifício ao princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o magistrado deverá pautar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, assim, encontrar solução apta a evitar situações de sacrifício desproporcional, tanto ao exequente quanto ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual admitiu a constrição de parcela de verba remuneratória do agravado, limitada ao percentual de 20% da penhora registrada no rosto dos autos de processo diverso. 1.1. O credor agravante pede a reforma da decisão para admitir a constrição integral do crédito a ser recebido pelo devedor, por se tratar o valor exequendo de obrigação imposta em sentença reconhecendo a falsificação de documentos e apropriação indevida de valor indenizatório de seguro DPVAT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia do presente agravo consiste em (i) aferir a possibilidade de constrição de verba remuneratória para fins de pagamento da dívida exequenda. III. RAZÕES DE DECIDIR A despeito de o agravante alegar possuir o crédito exequendo natureza alimentar, o valor exequendo decorre de ilícito civil reconhecido em sentença proferida em ação indenizatória determinando a restituição do valor de seguro DPVAT, recebido indevidamente pelo agravado, não possuindo a obrigação fixada caráter alimentício, se tratando, portanto, de valor indenizatório material e execução de dívida não alimentar. 3.1 De outro lado, a constrição da quantia do devedor agravado, registrada em penhora no rosto dos autos de processo diverso, esta sim decorre de verba salarial relativo a parcelas pretéritas de benefício previdenciário depositados em ação previdenciária em favor do devedor agravado. 3.2. Nesse quadro, deve ser mantida a decisão agravada admitindo tão somente a manutenção da constrição, limitada ao percentual de 20% da penhora registrada nos autos da ação previdenciária, sendo indevida a constrição integral da verba remuneratória do agravado. 3.3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.4. Ou seja, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.5. Assim, razoável a manutenção da penhora no rosto dos autos de ação previdenciária do agravado, no percentual máximo de 20% a ser recebido pelo devedor, não havendo motivo para a majoração da constrição requerida pelo credor agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo improvido. (TJDFT, APC 0748188-74.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 21/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJDFT, APC 2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJDFT, APC 6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). Desta feita, a penhora de percentual dos valores devidos ao devedor, devendo preservar quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável a penhora no rosto dos autos de ação diversa, cujas verbas a receber possuem natureza salarial, relativas a parcelas pretéritas de benefício previdenciário, no percentual máximo de 20% sob verba alimentar a ser recebida pelo devedor. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo e determino a penhora no rosto dos autos n. 0742420-04.2023.8.07.0001, de 20% da verba alimentar a ser recebida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator